Tribunal: TJMT
Processo: 1015016-33.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015016-33.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), ROVILIO MASCARELLO - CPF: 134.542.009-97 (EMBARGANTE), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (EMBARGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (EMBARGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – REANÁLISE DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 80 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

O fato de o litigante fazer uso da defesa e recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé, máxime porque má-fé não pode ser presumida, mas sim, faz-se necessária a comprovação do dolo da parte em causar dano processual. Ausente as hipóteses do art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração de Embargos de Declaração nº
1015016-33.2019.8.11.0000

Embargante:
ROVILIO MASCARELLO

Embargado: Jose Pupin Agropecuária

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
Rovilio Mascarello
, contra acórdão que desproveu os Embargos de Declaração nº
1015016-33.2019.8.11.0000,
por entender ausente omissões e contradições.

Reitera os argumentos postos nos anteriores primeiros Embargos de Declaração, vale dizer, a intenção de sanar supostas omissões no que tange a fixação de honorários de sucumbência em agravo de instrumento interposto por terceiro prejudicado nos autos da em Recuperação Judicial do embargado.

Em síntese, aduz que
o acórdão deixou de apreciar os fundamentos relevantes suscitados pelo Embargante, capazes de infirmar as conclusões adotadas no caso
sub judice
, o que viola diretamente o artigo 489, § 1º, I, II, III e IV do CPC/15 e configura negativa de prestação jurisdicional.

Insiste na tese de possibilidade de fixação de honorários de sucumbência da parte contrária decorrente do fato objetivo de derrota no recurso interposto por terceiro interessado que não faz parte da lide processual originária – Recuperação Judicial, máxime porque se trata de fase satisfativa do direito tutelado judicialmente por terceiro interessado.

Aduz que interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento na qualidade de terceiro interessado, porquanto não faz parte do rol de credores, de modo que plenamente cabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese, máxime porque os honorários são verbas remuneratórias e assim devem ser tratados em todas as fases do processo, inclusive em sede de recurso.

Afirma omissão acerca do princípio da causalidade, previstos no artigo 85, do CPC/15.

Reclama que o acórdão embora tenha afirmado a inexistência de violação dos dispositivos suscitados pelo Recorrente (arts. 85, §§§ 1º, 2º, 14 e 322, § 1º, ambos do CPC/15), deixou de se pronunciar sobre a eventual incompatibilidade ou inaplicabilidade ao caso em concreto, sem explanar os motivos de seu entendimento.

Afirma que embora o acórdão tenha reconhecido a existência do vício de omissão, julgou desprovido os Embargos Declaratórios interpostos anteriormente, o que configura contradição (artigo 1022, I, do CPC).

Requer o provimento dos declaratórios para, com base nos artigos 494, inciso II e 1.022, inciso, I e II, CPC/15, seja provido o recurso a fim de sanar omissão caracterizada pela ausência de análise do pedido de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais e contradição caracterizada pelo reconhecimento da existência do vício de omissão no início do voto e afirmações em momentos posteriores da inexistência do vício e nega provimento aos Embargos de Declaração.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso e condenação do embargante por litigância de má-fé ao fundamento de que os declaratórios tem objetivo único de protelar o andamento do processo e o trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento (ID 43050959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os Embargos de Declaração não se prestam a modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Busca o embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa sua natureza, porque, a pretexto do alegado vício e efeito, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida.

De novo defende a existência de omissão, porquanto repete os argumentos postos nos
anteriores primeiros Embargos de Declaração
, vale dizer, a intenção de existência de omissões quanto as questões da fixação de honorários de sucumbência em sede de agravo de instrumento, cuja decisão recorrida fora proferida nos autos da Recuperação Judicial do embargado.

Mais uma vez não se verifica os alegados vícios. O Colegiado ao analisar as arguições e documentos, resolveu de forma suficiente as matérias e concluiu pelo desprovimento dos declaratórios, por entender ausente os supostos vícios, nos termos do voto, cujo fragmento, mais uma vez se transcreve, do acórdão impugnado:

Sustenta o recorrente omissão no que tange a fixação de honorários advocatícios, na medida em que houve reforma parcial da decisão agravada.

Ao apreciar os primeiros declaratórios interpostos pelo ora recorrente, consignou-se que:

“Rovillio Mascarello, agravante, com recurso de terceiro prejudicado, busca decisão - negada na instância de origem – que impeça a venda de ativo (área rural objeto da Matrícula 6.336, do RGI de Paranatinga -MT) no âmbito da Recuperação Judicial da agravada Pupin Agropecuária, em trâmite na Comarca de Campo Verde -MT e já com plano de recuperação aprovado.

Busca impedir o divulgado leilão do imóvel que menciona porque, argumenta, dito bem não pode ser objeto de disposição, porquanto não integra acervo patrimonial da recuperanda.

Anota que embora tenha pactuado, no âmbito de uma ação de rescisão de contrato que movera contra Luiz Martelli, a alienação desse imóvel com José Pupin, isso no bojo da citada ação, tal pacto (ID 22882972) fora realizado com obrigações a cargo de Pupin, que não foi cumprido.

Logo, sustenta, porque não honrado o pagamento e outras obrigações escalonadas no citado pacto, notificou o inadimplente de rescisão contratual e já promove, naquela ação (rescisão), as medidas que decorrem da rescisão/descumprimento (cumprimento de sentença – ID 22892046).

Em síntese, o agravante entende que em decorrência do suposto inadimplemento contratual, o pacto não teria mais efeitos, caso em que vigorariam as decisões anteriores à homologação (sentença e acórdão que lhe haviam sido favoráveis e determinavam a reintegração de posse/propriedade das matrículas 6.335 e 6.336). Quanto a isso – rescisão do contrato – objeta a recuperanda agravada.

Anota a agravada que o imóvel integra seu ativo e que não há óbice à realização do leilão programado, máxime porque no plano há expressa previsão de alienação de ativos, desde que, no caso, respeitado o valor mínimo de 60% do valor de mercado.

O quadro fático revela que há, realmente, o pacto representativo da venda ou promessa de venda do imóvel levado a efeito no bojo da citada ação de rescisão de compra e venda proposta por Rovillio agravante contra Luiz Martelli e Outros.

Tal pacto, além do aqui agravante, envolveu o requerido na ação de rescisão e lá promitente comprador Martelli, e ainda José Pupin, agora em Recuperação Judicial. Não se pode, aqui, abrir discussão acerca de eventual eficácia ou ineficácia do pacto realizado na ação de rescisão, que o agravante sustenta extinto, no que opõe a agravada recuperanda.

Nota -se que o Magistrado, na r. decisão agravada, proferida no bojo da Recuperação, autorizou o leilão de direitos da Recuperanda decorrentes do pacto firmado entre agravante e agravada no bojo da ação de rescisão do contrato.

Nessa perspectiva, se convém à Recuperanda a venda do que considera por ativo de que é titular, com anuência dos interessados, não há como impedir tal venda no âmbito da recuperação judicial, se convém, tanto à Recuperanda e não há objeção de credores.

Observa-se que o conteúdo da proposta do edital de alienação de cessão de direitos que a Recuperanda diz ostentar sobre o imóvel de Matrícula nº. 6336, registrado em nome de Rovilio Mascarello, aqui agravante, ressalva, expressamente que “os gravames AV 28, AV 29 e AV 35, não serão afetados, porque relacionados à disputa ainda em andamento com o litigante Rovilio Mascarello “o mesmo ocorrendo com o arresto a beneficiar o Espólio de José Cid Campelo e Tulio Cesar Zago e Ronaldo Monteiro Feguri, de maneira que o ato de disposição não afetará a medida determinada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cascavel -PR”.

De sorte que a cessão de direitos (posição jurídica) que se propõe levar a efeito no âmbito da Recuperação Judicial, não prejudica direitos que eventualmente resultam da demanda travada entre o agravante Rovilio Mascarello, com a agravada Recuperanda José Pupin Agropecuária , em relação ao imóvel objeto da Matrícula 6.336, com as averbações AV 28, AV 29 e AV 35.

Registra -se, bem a propósito, que a discussão aqui posta restringe-se ao exame do que resulta das relações jurídicas entre agravante e agravada sobre o imóvel objeto da matrícula 6.336, no quanto posto no edital. Acrescenta -se que anomalias outras existentes no Edital reclamam providência por quem de direito.

Agora, a decisão comporta reforma na parte em que projeta o cancelamento de todos gravames incidentes na matrícula do imóvel. Ora, se se trata de bem de raiz registrado em nome do agravante Rovilio Mascarello (matrícula 6.336), não pode, pelo menos enquanto retratada essa realidade, mandar cancelar gravame que, sempre de algum modo, ressalva ou empresta garantia de direito pessoal ou real de terceiro decorrente de eventual relação jurídica com titular do domínio.

Ocorre que não encontra amparo no ordenamento jurídico comando com esse conteúdo, é dizer, que manda cancelar eventuais atos ou negócios jurídicos, inclusive possíveis garantias reais ou pessoais constantes em registos públicos, ao só argumento de que podem se resolver em perdas e danos.

Não há nem mesmo notícia de que esses possíveis interessados foram sequer ouvidos e o Edital tem esse objetivo. Enfim, não se trata propriamente de alienação do imóvel, mas de direitos decorrentes de pacto firmado entre agravante e agravado, ainda em discussão quanto à sua validade.

De modo que é caso de prover parcialmente o recurso para manter todos os gravames e anotações levadas a efeito na Matrícula nº 6.336, sejam de natureza real ou pessoal, ou mesmo destinadas a ressalva de direitos.

Posto isso, dá -se parcial provimento ao recurso.”

Da leitura do acórdão recorrido, observa-se que realmente não houve enfrentamento acerca de eventual fixação de honorários advocatícios, seja porque a decisão de primeiro grau nada dispôs acerca da questão, bem assim não há falar, pelo menos nesta quadra, em proveito econômico em favor de qualquer das partes.

O objeto do agravo cuidou, apenas, frisa-se, de saber acerca da validade e requisitos formais do Edital de alienação de direitos da Recuperanda decorrentes do pacto firmado entre embargante e agravados/embargados no bojo da ação de rescisão do contrato, e nada mais.

O provimento parcial, aliás, não deixa dúvida acerca do estreito limite de cognição operado no julgamento do agravo, quando diz:

“Enfim, não se trata propriamente de alienação do imóvel, mas de direitos decorrentes de pacto firmado entre agravante e agravado, ainda em discussão quanto à sua validade.
De modo que é caso de prover parcialmente o recurso para manter todos os gravames e anotações levadas a efeito na Matrícula nº 6.336, sejam de natureza real ou pessoal, ou mesmo destinadas a ressalva de direitos
. Posto isso, dá -se parcial provimento ao recurso.” (grifei)

Do exposto, ao contrário do que afirma o recorrente, pelo menos por ora, não há falar em proveito econômico em favor de qualquer das partes, porquanto o edital restou mantido, apenas determinou-se sejam mantidos todos os gravames e anotações levadas a efeito na Matrícula 6.336.

Na intenção velada dos embargos em flagrar suposta omissão, que inexiste, não faz operar nova apreciação dos conteúdos das

peças processuais anteriormente produzidas.

Na realidade, o colegiado ao lançar sua decisão utiliza argumentos para fundamentá-la, com o que obedece ao comando do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e do inciso II, do artigo 489 do Código de Processo Civil, nos limites de cognição e devolução da matéria recorrida, cujo descontentamento das partes com sua compreensão, correta ou incorreta, desafia o recurso pertinente da parte interessada.

O que se extrai dos fundamentos dos aclaratórios é que a parte não se conforma com o julgamento proferido no feito, irresignação que não tem cabimento em sede de embargos de declaração.

Assim, inviável conferir efeito infringente à decisão, porque não se visualiza qualquer omissão, contradição ou obscuridade, porque devidamente enfrentada a controvérsia por este Órgão Colegiado no aresto embargado, o que, desde lodo, afasta eventual alegação de violação aos artigso 85, §§§ 1º, 2º, 14 e 322, § 1º, ambos do CPC/15.”

Salienta-se, porque necessário, que a afirmativa de contradição, no ponto que afirma que apesar de reconhecer a omissão, por outro lado desproveu os declaratórios, não se sustenta.

O apontamento supra se deu apenas e exclusivamente para esclarecer qual foi
o objeto de análise do agravo de instrumento, vale frisar, a matéria controvertida que não cuidou do cabimento ou não de honorários advocatícios em favor do embargante
– agravante, na qualidade de terceiro prejudicado.

Soma-se a isso que
ao menos por ora, não há falar em proveito econômico em favor de qualquer das partes, porquanto o
edital restou mantido
e o
agravo foi provido parcialmente apenas

para manter todos os gravames e anotações levadas a efeito na Matrícula 6.336
.

A questão controvertida, portanto, foi toda tratada nos limites de cognição do agravo de instrumento e fato da decisão contrariar teses das partes não revela os vícios descritos pelo art. 1022 CPC.

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao, de novo e sem fundamento, sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida, como aliás, já foi consignado nos anteriores primeiros declaratórios.

Nesse sentido a orientação da jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Além de a reclamação não se prestar para compelir os Tribunais de Apelação a aplicarem eventual tese firmada por esta Corte - mesmo que em recurso repetitivo (AgInt na Rcl 28.688, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 29/8/2016), no caso, a Justiça de São Paulo determinou, com base nos elementos fáticos produzidos no processo, a devolução de valores pagos a título de comissão de corretagem.

2.. Questão submetida a apreciação da Corte Especial, tendo ficado assentado que não é cabível a reclamação para o controle da aplicação, pelos Tribunais, de precedente qualificado deste Tribunal Superior adotado em julgamento de recursos especiais realizado pelo rito dos recursos repetitivos (Rcl. nº 36.476, relatada pela Ministra NANCY ANDRIGHI, noticiado no endereço eletrônico desta Corte Superior aos 19/2/2020).

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, que negou provimento a agravo regimental asseverando que não foram trazidos argumentos bastantes e suficientes para infirmar os fundamentos da decisão que julgou improcedente a reclamação por ausência de cabimento.

4. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente e protelatório, sendo, pois, caso, do art. 1.026, § 2º. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ -EDcl no AgInt na Rcl 37.712/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 05/05/2020, DJe 07/05/2020) (grifei)

Realça-se que eventual insatisfação com o acerto ou desacerto do julgado não se corrige pela via eleita, mas por recurso próprio.

Por fim, no que tange ao pedido do embargado de condenação do embargante por litigância de má-fe, igualmente improcedente.

Conquanto a litigiosidade que paira entre as partes, não se visualiza a má-fé do embargado em sua conduta processual.

No caso, ao que se evidencia, os recursos apresentados pela parte embargante não implicam em litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos refutados anteriormente nos primeiros declaratórios ou sem alegação de fundamento novo.

Nessa quadra, não se visualiza na conduta do ora embargante qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC, razão pela qual rejeita-se o pedido do embargado, agitado em sede de contraminuta.

Com estas considerações,
nega-se provimento a estes segundos Embargos de Declaração
e mantém-se o acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020